Tribunal: TJDFT
Processo: 0760925-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. LICENÇA MÉDICA. ATESTADO EMITIDO POR MÉDICO PARTICULAR. NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO POR PERÍCIA OFICIAL. REQUERIMENTO MESES APÓS O FIM DA LICENÇA. EXTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de nulidade do ato administrativo que negou a homologação de atestado médico apresentado pela requerente, com a concessão de licença médica por 120 dias e exclusão das faltas nos assentos funcionais. Narrou que é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que, em 07/09/2022, sofreu um aborto e precisou ser afastada das atividades laborativas por 120 dias, em razão de transtorno depressivo. Informou que seu quadro de saúde gerou comprometimento cognitivo importante e disfunção executiva, ficando inapta para a realização de atividades laborais e acadêmicas. Discorreu que requereu a homologação do atestado médico referente ao período de 07/09/2022 a 04/01/2023, contudo não pôde comparecer na data designada para perícia, pois estava em acompanhamento em hospital em Buenos Aires. Destacou que quando conseguiu retornar ao Brasil, foi submetida à avaliação pericial em 21/08/2023, contudo atestado não foi homologado, sob a justificativa de decurso do prazo para homologação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 66632718). Foram ofertadas contrarrazões (ID 66632723).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da validade do ato administrativo que negou a homologação de atestado médico. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que em 03/2022 mudou-se para Buenos Aires para dar continuidade ao mestrado, bem como que sofreu um aborto em 07/09/2022, agravando seu estado de saúde mental. Argumentou que nomeou um terceiro para lhe representar, bem como que não compareceu à perícia inicialmente designada, pois se encontrava em tratamento pós-aborto em Buenos Aires, restando impedida de retornar ao Brasil. Discorreu que somente foi submetida à avaliação pericial em 21/08/2023, quando conseguiu retornar ao Brasil. Defendeu que o servidor tem o direito de se afastar para tratamento da própria saúde e que a Administração Pública não pode aplicar a legalidade de forma rígida, de modo a violar o princípio da dignidade da pessoa humana. Destacou que em caso de incapacidade laborativa o prazo para comparecimento a unidade de perícias médicas pode ser revisto. Sustentou que se encontrava com graves implicações em sua saúde mental e capacidade laboral, em razão do aborto, bem como que cumpriu os procedimentos previstos. Requereu a procedência do pedido.
5. O art. 274 da Lei Complementar no 840/2011 dispõe que a licença médica do servidor para o tratamento da própria saúde, sem prejuízo da remuneração ou do subsídio, depende de inspeção feita por médico oficial do setor de assistência à saúde. Por sua vez, o § 2o do referido artigo 274 expressa que o atestado fornecido por médico particular, como é o caso dos autos, só produz efeitos depois de homologado pelo setor de assistência do respectivo órgão, autarquia ou fundação.
6. A Administração Pública do Distrito Federal deve respeitar o princípio da legalidade que norteia a aplicação das normas que lhe são impostas, ou seja, não pode dispensar tratamento diferenciado a qualquer servidor, cujos requisitos não estejam determinados em Leis.
7. O critério legal de concessão da licença é a constatação da incapacidade laboral pelo setor de assistência à saúde do respectivo órgão, autarquia ou fundação, e tal requisito não é preenchido automaticamente com a apresentação de atestado de médico particular.
8. No ponto, eventual reconsideração do prazo de 48h da emissão do atestado para o comparecimento da servidora à respectiva Unidade de Perícias médicas, possibilita ao perito analisar a incapacidade laborativa indicada, conforme artigo 7o, § 2o, do Decreto 34023/2012.
9. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito incumbe à parte autora, na forma do art. 373, I, do CPC. No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar que estava impedida de retornar ao Brasil e que deixou de compareceu à perícia inicialmente designada, pois se encontrava em tratamento pós-aborto em Buenos Aires. O atestado/relatório médico datado de 07/10/2022 (ID 66632192) se limita a informar que a autora se encontrava em tratamento de transtorno depressivo decorrente de aborto, não fazendo qualquer menção de que a autora estaria em tratamento em Buenos Aires. O citado relatório foi emitido por médico registrado no Distrito Federal, não restando comprovada a alegação de que a autora se encontrava impossibilitada de retornar ao Brasil.
10. Na espécie, a recorrente pretende a homologação de atestado médico no período de 07/09/2022 a 04/01/2023, contudo somente solicitou o agendamento da homologação para perícia presencial em 14/07/2023, conforme documento de ID 66632710, p. 6. Dessa forma, não resta evidenciado que a inobservância do prazo para homologação do atestado decorreu de incapacidade laborativa, mormente quando o agendamento se deu após mais de 6 meses após o fim da licença médica. Igualmente, o indeferimento da homologação ocorreu em 21/08/2023 (ID 66632193) e o pedido de reconsideração só foi protocolado em 05/01/2024 (ID 66632710, p. 6), transcorridos aproximadamente 6 meses do indeferimento.
11. Diante do exposto, considerando que o pedido de homologação foi apresentado muito após o decurso do prazo estabelecido no artigo 7o, § 2o, do Decreto 34023/2012 (48h), incabível a anulação do ato que deixou de homologar licença médica, ante a inexistência de violação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. Sentença mantida.
12. No mesmo sentido: (Acórdão 1756681, 07202569720238070016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. (Acórdão 1615076, 07085167920228070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022)
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.